Tribunal: STF
Processo: ARE 1362065
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 2, Doc. 5):



    “Apelação - Embargos à execução de título judicial - Juros e correção monetária - Aplicação da Lei 11.960/09 - E. Superior Tribunal de Justiça que fixou expressamente a aplicação dos juros em 1% ao mês - Impossibilidade de alteração dos critérios de atualização do débito e aplicação de juros, sob pena de afronta à coisa julgada - Correção monetária que deve ser fixada nos termos da Lei n.º 11.960/09, consoante ficou assentado na r. sentença, que se utilizou da Tabela Prática de Atualização Monetária dos Débitos Judiciais Relativos às Fazendas Públicas - Verba honorária inalterada - Recurso parcialmente provido.”



    No Recurso Extraordinário (Doc 7), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, REGINA DO ROSÁRIO ALVES DA SILVA aponta violação ao art. 100, §12, da Constituição, declarado inconstitucional no julgamento das ADIn´s 4.357 e 4425 (fl. 2, Doc. 7).



    Defende a incidência ao caso do INC, sendo incabível a aplicação da TR como índice de correção monetária nos débitos contra a Fazenda Pública.



    Assevera que o decidido na modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade da EC 62/2009 não se enquadra ao presente feitos uma vez que ainda não foi emitida a ordem de pagamento do crédito do embargado, nem se chegou a um valor reconhecido por ambas as partes como devido pela Fazenda do Estado de São Paulo, e muito menos a expedição de ofício requisitório, não havendo impedimento algum para afastar a aplicação da inconstitucional Lei 11.960/09 nesta fase do feito (fl. 18, Doc. 7). 



    Ao final, requer seja dado provimento ao presente recurso, “consoante a Lei nº 9.756/98, para, desconstituindo o v. acórdão atacado, afastar a aplicação da TR como índice de correção monetária, mantendo a correção monetária calculada pelo INPC, de acordo com a “Tabela Prática para Cálculos de Atualização Monetária dos Débitos Judiciais”, aplicando-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC para fins de correção monetária” (fl. 19, Doc. 7)



    Em contrarrazões (fls. 36-44, Doc. 8), sustenta-se a necessidade de que seja observado o disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, pois se trata de norma processual, com aplicabilidade imediata, por se referir à atualização de dívidas em fase executiva (fl. 38, Doc. 8).



    Alega que na parte em que rege a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública até a expedição do requisitório (...), o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 ainda não foi objeto de pronunciamento expresso do Supremo Tribunal Federal quanto à sua constitucionalidade e, portanto, continua em pleno vigor.” (fl. 43, Doc. 8)



    Em juízo de admissibilidade, o RE foi inadmitido ao argumento de que incide, no caso, o verbete da Súmula 279/STF (Doc. 9).



    No Agravo (Doc. 13), a parte recorrente refutou a incidência do referido óbice sumular. No mais, reiterou os fundamentos do Recurso Extraordinário.



    É o relatório. Decido.



    No que se refere à atualização monetária, o Tribunal de origem decidiu que deve ser aplicado ao caso a norma inserta no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009. Confiram-se os trechos pertinentes do voto condutor do acórdão recorrido (fl. 4, Doc. 5):



    “Sustenta a apelante, em fls. 173/183, que o artigo 5º da Lei nº 11.960/09 cuida de atualização monetária e juros na fase de conhecimento e execução. Alega que não tendo havido pronunciamento expresso do E. Supremo Tribunal Federal quanto à sua constitucionalidade, o artigo 1º-F, da Lei nº 9494/97, na parte em que rege a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, até a expedição do requisitório, continua vigente, sendo válida a aplicação dos índices da caderneta de poupança. 



    (...)



    Destarte nenhum reparo a se fazer a r. sentença no tocante à fixação dos juros, haja vista o conteúdo do título judicial que se tornou imutável. 



    Todavia, no que consiste à correção monetária, razão assiste à apelante, uma vez que deve ser aplicado o art. 1º-F da Lei n.º 9.494/97, com redação determinada pela Lei n.º 11.960/091, mesmo porque, quando a r. sentença de fls. 37/42, ao determinar que a correção monetária deveria ser feita “segundo a tabela de atualização editada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo”, referida tabela é a Tabela Prática de Atualização Monetária dos Débitos Judicias Relativos às Fazendas Públicas, que utiliza como índice de correção, o que vem previsto na Lei nº 11.960/09.



     Destarte, comporta parcial provimento o recurso da ré, para que sejam aplicadas as disposições da Lei n.º 11.960/09, no tocante à correção monetária, ficando, no mais, mantido o r. julgado tal como prolatado. 



    Inalterado o panorama sucumbencial.”



    Sobre a matéria, esta CORTE, no julgamento do RE 870.947-RG, Tema 810, da sistemática da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: 



    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 



    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.” 



    Eis a ementa do julgado: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICOTRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.



     2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 



    3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 



    4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços.



    5. Recurso extraordinário parcialmente provido.” 



    Além disso, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento dos Embargos de Declaração opostos nos autos do RE 870.947-ED (Tema 810 da repercussão geral), em que figurei como relator para acórdão, DJe de 3/2/2020, afastou a modulação dos efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. A decisão ficou assim ementada: 



    “Ementa: QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 



    1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário.



    2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo.



    3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado.



    4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE.



     5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma.



    7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada”



    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ao concluir pela não modulação dos efeitos da decisão proferida no Tema 810, atribuiu-lhe eficácia retroativa para declarar a inconstitucionalidade do índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009, devendo, nos termos do paradigma ser aplicado o IPCA-E.



    Para melhor elucidar a questão, transcrevem-se os seguintes trechos da decisão proferida pelo Min. EDSON FACHIN, no RE 1.314.829, DJe de 13/4/2021, transitado em julgado em 6/5/2021: 



    “A irresignação merece parcial provimento. 



    De plano, verifica-se que a controvérsia em exame, referente aos critérios de correção monetária e juros incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, cinge-se ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 20.11.2017. Ao apreciar a matéria, o Supremo Tribunal fixou as seguintes teses: 



    (...)



    Com efeito, constata-se que, recentemente, em 03.10.2019, houve o julgamento pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, oportunidade em que o Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida. 



    Dessa forma, esta Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947-RG, considerou inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente, prolatado após o julgamento dos referidos embargos de declaração:



    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Omissão. Ocorrência. 2. Direito Administrativo. Índice de correção monetária das condenações judiciais da Fazenda Pública. 3. Não houve modulação de efeitos da declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009. Ao determinar a aplicação do IPCA-e apenas após 25.3.2015, data do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, o Tribunal de origem contrariou a tese fixada no RE-RG 870.947, paradigma do tema 810 do Plenário Virtual. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso extraordinário. Honorários majorados em 10%” (RE 1.162.628-AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 06.11.2019). 



     Destaco, ainda, da decisão monocrática exarada no RE 1.197.964-AgR, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJe 22.10.2019, os seguintes fragmentos:



    “Em 3.10.2019, ao julgar os embargos de declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG (Tema 810), Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão nele proferida, aplicando-se às condenações impostas à Fazenda Pública a inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial).



    Assim, este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele Recurso Extraordinário, sendo nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei que o estabeleceu (Lei n. 11.960/2009).



    Ao estabelecer a Taxa Referencial – TR como índice de atualização monetária a ser adotado na espécie vertente, o Tribunal de origem divergiu do entendimento firmado por este Supremo Tribunal pela exceção fixada no item 2.2 da modulação de efeitos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.425 e 4.357 quanto à ausência de modulação de efeitos ao decidido no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, Tema 810.



    12. Pelo exposto, em juízo de reconsideração, anulo a decisão agravada (e-doc. 4) e dou provimento ao recurso extraordinário para ser atualizada monetariamente a dívida pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2014 (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)”.



     Verifica-se que o Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins, ao ratificar o acórdão ora recorrido, sustentou suas razões de decidir no seguinte sentido (eDOC 10, p. 130-135):



     “Assim, em conclusão, o art. 1º-F da Lei no 9.494/97 (com redação dada pela Lei no 11.960/2009), para fins de correção monetária, objeto do presente reexame, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independente de sua natureza.



     (...)



     Nesse prisma, o Superior Tribunal de Justiça, recentemente, ao julgar o Resp n° 1.492.221/PR, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou teses sobre a correção monetária e juros moratórios nas condenações impostas à Fazenda Pública.



     Na oportunidade, restou consignado que, uma vez que o art. 1º-F da Lei no 9.494/97, para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações impostas à Fazenda Pública, independente de sua natureza, da mesma forma não poderá ser utilizado para fins de atualização monetária de condenações de natureza previdenciária.



     Sendo assim, registrou que o art. 41-A da Lei no 8.213/91, incluído pela Lei no 11.430/2006, previu expressamente o índice a ser aplicado e, em função disso, consagrou o entendimento no sentido de que no período posterior à vigência da Lei no 11.430/2006, a correção monetária de condenações judiciais impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária deve ser calculada segundo a variação do INPC.



     O Ministro Relator Mauro Campbell Marques, em seu voto condutor do acórdão, assim anotou:



    ‘3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1 0 -F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).’ 



     Sendo assim, por se tratar o caso de condenação imposta à Fazenda Pública de natureza previdenciária, o indexador utilizado para fins de correção monetária deve ser o INPC, e não a TR, como pretende a autarquia previdenciária, como restou expressamente consignado no voto condutor do acórdão objeto de reexame.” (grifei) 



      Sendo assim, no ponto aqui controvertido, qual seja, aplicação do INPC para fins de atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, verifico que o Supremo Tribunal Federal, quando da apreciação do referido tema de repercussão geral, deixou explicitamente consignado que o Índice de Preço ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) deve ser aplicado a todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, conforme destaco do voto condutor do mérito da questão, proferido pelo Rel. Min. Luiz Fux:



     “A fim de evitar qualquer lacuna sobre o tema e com o propósito de guardar coerência e uniformidade com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a questão de ordem nas ADIs nº 4.357 e 4.425, entendo que devam ser idênticos os critérios para a correção monetária de precatórios e de condenações judiciais da Fazenda Pública. Naquela oportunidade, a Corte assentou que, após 25.03.2015, todos os créditos inscritos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Nesse exato sentido, voto pela aplicação do aludido índice a todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, qualquer que seja o ente federativo de que se cuide.” (grifei)



     Posteriormente à fixação da tese de repercussão geral, em sede de embargos de declaração, quando a Corte debruçou-se na questão da modulação dos efeitos da decisão, o Min. Alexandre de Moraes, redator do acórdão, também articulou, uma vez mais, acerca da idoneidade do IPCA para correção dos créditos devidos pela Fazenda Pública, in verbis:



     “O créditos liquidados em desfavor da Fazenda Pública representam, no mais das vezes, lesões a direitos perpetrados pela Administração há muito tempo, mesmo décadas. O jurisdicionado, que aguarda o reconhecimento e satisfação de seu direito desde muito antes de 2009, ele é que foi surpreendido pela edição da EC 62/2009 e Lei 11.960/2009, quando viu seu crédito deixar de ser corrigido por índice idôneo (IPCA, como já constava de manuais de cálculo aplicados pelo Poder Judiciário). Os seis anos transcorridos entre 2009 e 2015, se comparados com a escala de tempo que se impõe ao cidadão/administrado para a satisfação do crédito, não se mostra suficiente a justificar a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade.” (grifei)



     Nesse sentido:



     “EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO FINANCEIRO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO – FUNDEF. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. No julgamento dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, o Plenário do STF, por maioria, decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida, considerando inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009. 2. In casu, deverá ser considerado esse novo contexto em sede de liquidação ou de cumprimento definitivo de sentença, de modo que na atualização monetária da dívida seja aplicado o IPCA-E como índice de correção. 3. Embargos de declaração providos.” (ACO 683-AgR-ED, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 3.6.2020 – grifei)



      Observa-se, portanto, que o acórdão recorrido divergiu, em parte, do entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria ora controvertida, notadamente no que se refere à aplicação do Índice de Preço ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) às condenações judiciais impostas à Fazenda Pública.



     Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, V, “b”, do CPC, a fim de reformar o acórdão recorrido e determinar ao Tribunal de origem que aplique o IPCA-E como índice de correção da condenação imposta à Fazenda Pública no presente caso, conforme entendimento proferido nos autos do RE 870.947-RG.”



    O acórdão recorrido divergiu desse entendimento. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, conheço do Agravo para, desde logo, DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, de modo a determinar que o IPCA-E seja aplicado como índice de correção monetária, nos termos do Tema 810 (RE 870.947-RG).



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de agosto de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente